Tribunal: TJDFT
Processo: 0000298-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. OPERAÇÃO DUBAI. SEQUESTRO DE VALORES EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO SUPERIOR AO QUANTUM BLOQUEADO. ADEQUAÇÃO.
I - Nos termos dos arts. 125 e 132 do CPP, o sequestro do produto ou proveito da conduta ilícita poderá se dar sobre bens imóveis e móveis, não havendo determinação de preferência por quaisquer deles.
II - Considerando que as consequências da pandemia para a economia do país e do mundo são de pleno e geral conhecimento, adequada a substituição do sequestro de valores por bem imóvel, possibilitando ao mesmo tempo a garantia do ressarcimento dos danos e que os valores sejam empregados para assegurar a manutenção da atividade empresária, de empregos, bem como geração e circulação de renda.
III - Recurso desprovido.